Tribunal: TJPA
Processo: 0006868-73.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006868-73.2018.8.14.0009

APELANTE: EDNELSON RIBEIRO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS.
1)
ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE IMPOSTA AO ACUSADO SE ENCONTRA EXACERBADA – IMPROCEDÊNCIA. As presenças de circunstâncias judiciais negativas justificam as penas-bases fixadas pelo Juízo
a quo
, as quais

se mantêm, não tendo havido erro ou injustiça no tocante à fixação da pena concretamente estabelecida, a qual se mostra justa e adequada à prevenção e repressão do crime praticado.
2)
DE OFÍCIO, AFASTADA A PENA PECUNIÁRIA APLICADA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Impõe-se o decote da pena de multa aplicada, pois não constante no preceito secundário do tipo penal previsto no art. 121, §2º, do CP.
3)
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDNELSON RIBEIRO DOS REIS, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença daquela Comarca, o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, contra as vítimas Edivaldo Faustino de Sousa e Valdemir Faustino de Sousa.

Em razões recursais, alega o apelante, em síntese, que as penas-bases que lhes foram impostas se encontram exacerbadas, requerendo, portanto, seja a mesma redimensionada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia
“(...) acerca do homicídio qualificado praticado pelo nacional EDNEISON RIBEIRO DOS REIS em desfavor das vítimas Edivaldo Faustino de Sousa e Valdenir Faustino de Sousa, no dia 17 de junho de 2018, de acordo com os fatos que passa a expor:

Consta nos autos que no dia acima mencionado, por volta das 17h(H), no Km 23 da Rodovia Dom Eliseu, zona rural de Bragança, as vítimas estavam ingerindo bebidas alcoólicas junto com o acusado em frente a residência daquelas.

Em dado momento, já alterados pelo excessivo consumo de álcool, a vítima Edivaldo e o indiciado iniciaram uma discussão, onde, segundo testemunha ocular, o acusado dizia para Edivaldo que nunca havia negado comida para ninguém e que ninguém mandava nele.

A discussão foi se agravando, até o momento em que a genitora do acusado interveio na situação para tentar acalmar os ânimos, momento em que EDNELSON entrou em sua residência.

Poucos segundos depois, o acusado saiu de sua casa com uma faca, tipo peixeira, e aproveitando-se que Edivaldo estava de costas conversando com o seu irmão Valdenir, desferiu-lhe uma facada nas costas, sem possibilitar chances de defesa. Após ser golpeado, a vítima ainda caminhou por alguns metros, porém caiu ao chão e evoluiu a óbito em decorrência dos ferimentos.

O irmão de Edivaldo, observando toda a situação, partiu para cima do acusado a fim de defender seu irmão, porém também foi golpeado próximo ao pescoço, chegando a correr para pedir socorro, porém caiu no chão e evoluiu a óbito no local.

Após o crime, o indiciado empreendeu fuga do local e só foi localizado no dia seguinte.

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria do crime, aduzindo que não pretendia ceifar a vida das vítimas.”

Assim, o apelante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incs. II e IV do CP e ao ser submetido ao Tribunal do Júri, foi o mesmo condenado pela prática do referido delito.

A alegação do apelante, de que as penas-bases que lhes foram impostas encontram-se exacerbadas, não merece prosperar, pois reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, vê-se que alguns vetores pesam em desfavor do acusado, como bem verificou o juiz
a quo.

É que segundo se extrai dos autos,
em relação ao delito cometido contra a vítima Edivaldo Faustino de Sousa
, as
circunstâncias do delito
são negativas
, já que ocorreu no âmbito familiar durante um evento em que os membros da família estavam festejando, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já autorizam a fixação das reprimendas-bases acima do mínimo legal, não havendo que se falar em pena exacerbada estipulada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

No que se refere à vítima Valdenir Faustino de Sousa
, as
circunstâncias do delito
também

são negativas
, pois, de igual forma, ocorreu no âmbito familiar durante um evento em que os membros da família estavam festejando, sendo que além disso, há também as
consequências do delito
, pois a vítima deixou um filho de tenra idade.

Desse modo, as circunstâncias judiciais acima mencionadas, justificam as penas-bases fixadas em 14 (quatorze) e 16 (dezesseis) anos de reclusão, respectivamente, as quais restaram
definitivas,

tendo havido compensação de

atenuante e agravante, bem como diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena,
totalizando 30 (trinta) anos de reclusão
, que se mantém, por ser adequada à repressão e prevenção do crime praticado,
mantendo-se ainda o regime inicialmente fechado, tendo em vista o
quantum
da sanção aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP
.

Por fim, DE OFÍCIO, afasta-se a pena pecuniária aplicada, pois não constante no preceito secundário do delito previsto no art. 121, §2º, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo,

em todos os seus termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 27/05/2024